Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-18.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE DA APELANTE. EXISTENTE. NÃO ENTREGA. VEÍCULO. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ATO ILÍCITO. DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO RESTITUIÇÃO VALORES. NECESSÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCLUSÃO. DETERMINAÇÃO LEGAL. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor prevê que, havendo mais de um autor, todos respondem solidariamente pela ofensa. Além disso, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa. Inteligência dos artigos 7o e 14, CDC.
1.1. No caso dos autos, cinge-se a controvérsia quanto à configuração da falha na prestação de serviço por parte da ré. É incontroverso o vínculo jurídico entre as partes por força do contrato de compra e venda do veículo, bem como sua participação na cadeia de produção do bem, sendo necessário entender pela responsabilidade da apelante para responder quanto à falha na prestação do serviço. Precedentes.
2. O contrato foi firmado pelas partes em janeiro de 2021, após quase 1 (um) ano de pandemia, momento que tanto as concessionárias quanto as montadoras já tinham consciência das dificuldade de entrega, de forma que a pandemia não é justificativa para não entrega do veículo após mais de 1 (um) ano da compra.
2.1. “A pandemia da Covid-19 não constitui motivo idôneo a justificar a demora excessiva na entrega do veículo, considerando que, quando designada a data para entrega do produto, tal flagelo mundial já era de conhecimento geral, portanto, previsível. Assim, não se presta a ilidir a responsabilidade da concessionária pela rescisão do contrato de compra e venda”. (Acórdão 1370372, 07224363920208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. O depósito realizado previamente inviabiliza o início do Cumprimento de Sentença, mas não afasta o direito da parte autora de ter a ação provida e a parte ré condenada, nem a necessidade de constar a condenação no dispositivo da sentença.
4. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais e devem ser aplicados, inclusive, independente de pedido explícito. Assim, o depósito dos valores pagos a título de entrada não afasta a obrigação da parte de arcar com a correção monetária desde o pagamento e os juros de mora desde a citação até a data do pagamento.
5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de se banalizar e se desvirtuar a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
5.1. No caso específico, trata-se de mero descumprimento contratual, não configurando qualquer violação ao patrimônio imaterial dos autores. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.